Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-76.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-76.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KLEISSON CLYRTON PECANHA CAMBUI

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID, NAUM EVANGELISTA LEITE

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público aposentado. GAPJ referência
V
. Parcelas anteriores à impetração de mandado de segurança. Prescrição afastada. Interrupção pelo writ. Juros desde a citação no mandamus. Ipca-
E
. Sentença líquida.
S
entença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 71.213,44, referentes a diferenças de GAPJ V do período de 26/01/2016 a 25/01/2021, com IPCA-E e juros desde 15/02/2021. Servidor obteve mandado de segurança transitado em julgado reconhecendo o direito à GAPJ V.
A
ção autônoma para cobrar parcelas do quinquênio anterior à impetração do writ. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição quinquenal. Após o trânsito em julgado, volta a fluir o prazo para cobrança das parcelas do quinquênio anterior ao writ. Precedentes do STJ. O termo inicial dos juros de mora é a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança. Aplicação do Tema 1.133/STJ. A autoridade coatora foi notificada em 15/02/2021. A correção monetária pelo IPCA-E observa o Tema 810/STF. Impugnação genérica do apelante.
S
entença líquida,
considerando-se que f
ixou valor determinado após análise da planilha apresentada. A discussão sobre cálculos integra o objeto da apelação. Recurso
não
provido.